Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736222-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL MACHADO DE ALENCAR AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A.S.D.A., representada por Rafael Machado de Alencar, seu genitor, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (autos n. 0708677-85.2023.8.07.0006), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A. S. D. A. ajuíza ação contra POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. A parte autora sustenta necessitar de órtese para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional. Sustenta estar vinculada ao plano de saúde réu e que este recusou o tratamento por não estar previsto no rol da ANS. Sustenta que o Rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e não taxativo. Pede, em antecipação de tutela, que a ré custeie o tratamento necessário ao seu tratamento, com custo estimado em R$ 17.000,00. Foi anexado aos autos o laudo médico de Id 167396559 e o laudo de fisioterapeuta de Id 167396561. Ambos atestam o quadro de saúde da parte autora mas em nenhum deles há indicação de urgência ou emergência do tratamento. Além disso, o tratamento pretendido não possui previsão de cobertura obrigatória e não há garantia de reversibilidade da medida eventualmente concedida na hipótese de julgamento de improcedência do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” (ID167668221, origem). Nas suas razões, a agravante A.S.D.A. narra que nasceu, em 11/01/2023, com anomalia congênita consistente em achatamento da parte posterior do crânio (ID50742914 – p.4). Assevera que “Em meados de junho, os genitores preocupados com o alerta do pediatra em relação a essa deformidade craniana e com sua indicação, depois de tentar o reposicionamento por 3 meses sem melhoras aparente, procuraram o maior especialista do assunto no Brasil e receberam a indicação do tratamento feito com uma órtese craniana que deve ser usada pela agravante por 23 horas do dia, devendo ser retirada apenas para higienização e assepsia” (ID50742914 – p.4). Afirma que o plano de saúde agravado se recursou a custear o tratamento sob a justificativa de que “a órtese craniana não se encontra descrita no rol de cobertura da ANS e também não teria cobertura contratual” (ID50742914 – p.4). Sustenta que satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, apontando que o art. 35-C da Lei 9.656/98 obriga o plano de saúde a custear tratamentos nos casos de urgência e emergência (ID50742914 – p.6). Acrescenta que o art. 17, parágrafo único, inciso II da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde — ANS prevê obrigatoriedade de custeio de “órteses que visam restauração parcial ou total de parte do corpo humano lesionado. ( ) Ora, a órtese craniana objeto do tratamento da criança NÃO é estética, possuindo a função de restaurar totalmente a parte do corpo humano lesionado (cabeça)” (ID50742914 – p.8). Consigna que “o tratamento por meio de órtese craniana substitui a cirurgia invasiva para reversão do quadro e corresponde a melhor opção para todas as partes envolvidas na presente demanda, pois não submete um bebê a uma cirurgia craniana, que por motivos óbvios, colocaria sua vida em risco, e reduz a onerosidade do convênio, uma vez que não será necessário” (ID50742914 – p.11). Destaca que “a janela temporal para início e eficácia deste tratamento é demasiadamente curto, vez que deve começar entre os 6 meses até 18o mês de vida para obter melhores resultados” (ID50742914 – p.4). Salienta não poder “esperar a sentença da presente ação para, então, obter o tratamento adequado para o tratamento da moléstia que o acomete, tendo em vista sua delicada janela temporal para o tratamento eficaz de sua saúde” (ID50742914 – p.25). Ao final, requer: “A) seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; B) seja deferido no presente Agravo de Instrumento, o pedido liminar a fim de que seja concedida, nos termos já balizados e inaudita altera pars, a concessão dos efeitos da tutela para que a parte Agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento da Agravante em relação ao pedido médico formulado (doc. anexo), em especial com o pagamento total do tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta bancaria da CLÍNICA HEADS, apta a desempenhar o tratamento em comento com o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tudo sob pena de multa diária por descumprimento em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); C) Seja citada a Agravada VIA POSTAL, no endereço indicado, para que ofereça sua resistência no prazo legal; D) seja, no mérito, dado provimento a este Agravo para reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará, nos autos de no 0708677-85.2023.8.07.0006, que a Agravante promove contra o Agravado, para deferir, liminarmente, na forma ali pleiteada, nos exatos termos dos pedidos iniciais” (ID50742914 – p. 26/27). Preparo recolhido em dobro (ID50888962 e ID50886883). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. Conforme anotado no relatório, a agravante alega preenchimento dos requisitos para a concessão medida liminar vindicada. Sustenta abusividade da negativa do fornecimento da órtese craniana pela agravada, apontando que a obrigatoriedade de custeio do tratamento encontra guarida no art. 35-C da Lei 9.656/98 e no art. 17, parágrafo único, inciso II da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde — ANS. Aduz que a urgência da medida reside no fato de ser “curta a janela temporal” para início e eficácia do tratamento, que deve ocorrer entre 6 (seis) e 18 (dezoito) meses de vida. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “que a parte Agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento da Agravante em relação ao pedido médico formulado (doc. anexo), em especial com o pagamento total do tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta bancaria da CLÍNICA HEADS, apta a desempenhar o tratamento em comento com o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tudo sob pena de multa diária por descumprimento em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” — ID50742914 – p. 27. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. De fato, os documentos que instruem os autos demonstram que a agravante, criança de 7 (sete) meses de idade, é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada (ID50742934). De acordo com relatório médico de ID50742932, firmado pela Dra. Jéssica Neto Ferreira Pacheco (CRM/DF 27263), pediatra, a agravante apresenta “assimetria craniana importante, Braquicefalia e Plagiocefalia posicional” (CID10 Q67.3). Não houve sucesso quanto às tentativas de reversão do quadro por reposicionamento noturno e fisioterapia. Devido à idade da agravante, indicou o “tratamento com órtese craniana, pois é preciso que esse seja feito do fechamento das suturas cranianas, que se inicia por volta dos 18 meses de idade”. No ID5074290, foi acostado relatório médico emitido por neurocirurgião da Clínica Heads, especializada em assimetria craniana em bebês, tendo sido indicada a utilização da órtese STARband. Consta ainda de referido relatório: “O tratamento proposto tem um custo total de R$17.5000,00 (dezessete mil e quinhentos reais), incluindo a consulta médica inicial, escaneamento tridimensional a lase, aquisição de uma órtese StarBand sobb medida e sua importação, instalação da mesma no paciente ( )” (ID5074290). A agravante consignou que o plano de saúde agravado se recursou a custear o tratamento sob a justificativa de que “a órtese craniana não se encontra descrita no rol de cobertura da ANS e também não teria cobertura contratual”, pois seria órtese não ligada a ato cirúrgico (ID50742914 – p.4 e ID50742933). No entanto, o inciso VII do artigo 10 da Lei 9656/98 (que estabelece que os planos e seguros de saúde devem obedecer ao plano-referência de assistência à saúde) exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico: “Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: ( ) VII- fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico” Portanto, de acordo com o inciso VII do artigo 10 da Lei 9656/98, os planos e seguros de saúde não estão obrigados a custear órteses não ligadas ao ato cirúrgico. Por outro lado, obviamente, os planos e seguros de saúde podem trazer tal previsão nos contratos entabulados com os consumidores; contudo, não é esta a hipótese em exame, como se depreende da negativa do plano de saúde (ID50742933). Desse modo, tem-se, além da não obrigatoriedade legal de custeio de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, a expressa exclusão no ajuste entre as partes. Assim, como a órtese pretendida pela agravante não está ligada a ato cirúrgico, conforme expressamente anotado no relatório médico de ID5074290, então, em princípio, legítima a negativa de custeio apresentada pela agravada. No ponto, recorde-se, uma vez mais, o conteúdo da regra contida no citado inciso VII do artigo 10 da Lei 9656/98 no sentido de que os planos e seguros de saúde não estão obrigados a custear órteses não ligadas ao ato cirúrgico; e eventual cobertura contratual constituiria, evidentemente, manifestação da autonomia da vontade das partes. Esta 5a Turma sufragou o mesmo entendimento nos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA DE COBERTURA. 1. Havendo previsão expressa de exclusão de cobertura de órtese craniana não ligada a procedimento cirúrgico, não se vislumbra, de pronto, abusividade na conduta do plano de saúde em recusar o tratamento ao paciente. Tal exclusão contratual encontra respaldo na Lei 9656/98, artigo 10, VII. ( ) 4. Nesse sentido, observa-se que a questão ainda padece de incerteza, revelando-se mais adequado aguardar o julgamento do mérito da demanda principal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1723827, 07381134420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. CUSTEIO DE ÓRTESE NÃO LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS PRETENSÕES. ART. 10, INCISO VII DA LEI 9656. VEDAÇÃO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DE ÓRTESES NÃO LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVA LEGÍTIMA. ATO LÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso VII do artigo 10 da Lei 9656, expressamente, exclui de cobertura obrigatória pelos planos e seguros de saúde o fornecimento de órtese não ligada ao ato cirúrgico. 1.1. O contrato entabulado entre as partes, na esteira do contido na legislação de regência, não ampliou, por liberalidade e pelo exercício da autonomia da vontade, a abrangência de custeio para incluir o fornecimento de órtese não ligada ao ato cirúrgico, sendo que consta no ajuste a expressa e destacada exclusão de tal cobertura ( )” (Acórdão 1386873, 07420927920208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora